Tribunal: TJES
Processo: 0001875-42.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-42.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRA EMERGENCIAL EM MURO DE ARRIMO. INFILTRAÇÕES. POSSIBILIDADE DE DANO À ESTRUTURA. DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A Constituição Federal fixou políticas públicas prioritárias que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia, a teor do caput do artigo 6°, da Constituição Federal, compreendendo, inclusive, o trabalho preventivo e de recuperação no âmbito da defesa civil, cuja obrigação é solidária entre os Entes da Federação, consoante disciplinado no artigo 2° e artigo 3°, da Lei n° 12.608/12.

II.
In casu
, busca-se a implementação de política pública voltada à garantia de direito à moradia, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais destinadas a corrigir falhas em um muro de arrimo construído ao lado de uma residência, onde habita os Autores, com seus 03 (três) filhos.

III.
As provas dos autos evidenciam que o muro de arrimo necessita de manutenção, em razão de pontos de infiltração, os quais podem ensejar danos à estrutura da construção, a teor do Laudo de Avaliação de fls. 130/142, bem como de Ofício enviado à Autoridade Administrativa Estadual (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), responsável pela execução da obra pública questionada, pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Santa Maria de Jetibá, o qual noticia que “
O laudo constatou indícios de patologias na estrutura da contenção, tendo necessidade de reparação do muro para a segurança do munícipe e dos veículos e pessoa que trafegam pela via
”, razão pela qual solicitou
“que a SEAG, como contratante dos serviços realizados, acione a empresa contratada para realizar vistorias e reparos, no que for necessário, no muro de contenção”
(fl. 95).

III.
O Recorrido deve ser condenado a realizar a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, facultando-lhe, contudo, estabelecer o cronograma para a sua implementação, devendo, outrossim, comprovar, perante o Juízo de Primeiro Grau, as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar o colapso da construção objeto dos autos.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para fins de julgar parcialmente procedente o pedido exordial. Recorrido condenado a realizar a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, facultando-lhe, contudo, estabelecer o cronograma para a sua implementação, devendo, outrossim, comprovar, perante o Juízo de Primeiro Grau, as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar o colapso da construção objeto dos autos. Em razão da modificação da Sentença, o Recorrido deverá suportar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do Recorrido,
excetuando as custas processuais, ante o instituto da confusão, cabendo aos Recorrentes o pagamento dos demais 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade dessa condenação, em razão de as partes autoras litigarem pela Gratuidade da Justiça
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
e
ANDREIA BART DA SILVA
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade da referida condenação, eis que as partes litigam amparadas pela Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, os Recorrentes afirmam, em apertada síntese, que não teriam sido analisados alguns documentos nos quais se pode verificar que:
(I)
o muro de arrimo construído pelo Recorrido encontra-se condenado pela Defesa Civil, haja vista nele constar sinais de deterioração estrutural e infiltração;
(II)
“
a inexistência de corrimão que separa a Rodovia e o muro de arrimo, podendo ocorrer acidentes de trânsito, levando os veículos por cima da residência do Apelante
”;
(III)
“
A Perícia Técnica asseverou que o muro de arrimo possui aspecto questionável, apresentando sinais de fissuras e de segregação do concreto, com formação de ninhos de concretagem, que podem ser sinais de falhas na montagem da forma, demonstrando que houve vibração na concretagem. Tanto é assim que o perito asseverou que os pontos de infiltração podem com o tempo afetar a estrutura do muro, mesmo assim o Douto Julgador a quo, de forma equivocada, asseverou que o muro se encontra hígido.
”

Pugnaram, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Cumpre estabelecer, inicialmente, que na demanda em epígrafe busca-se a implementação de política pública voltada à garantia de direito à moradia, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais destinadas a corrigir falhas em um muro de arrimo construído ao lado da residência do Autor, onde habita com sua esposa e 03 (três) filhos menores, notadamente por temer a ocorrência de um desastre.

Neste particular, a Constituição Federal
fixou políticas públicas prioritárias
que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia, a teor do caput do artigo 6°, da Constituição federal, que assim dispõe,
in verbis:

“
Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Registra-se, ademais, que a obrigação pela implementação dos meios necessários à efetivação do direito à moradia, inclusive, no tocante ao trabalho preventivo e de recuperação no âmbito da defesa civil, é de competência solidária entre os Entes da Federação, consoante disciplinado no artigo 2° e artigo 3°, da Lei n° 12.608/12,
in litteris:

“
Art. 2
o
É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.”

“
Art. 3
o
A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil.

Parágrafo único.
A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.”

Nesse cenário, sendo responsabilidade solidária, é facultado o direito de ação contra qualquer dos Entes Federados, consoante entendimento preconizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. Agravo em Recurso Especial. Tratamento de saúde. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282/STF e 356/STF. Alegações genéricas. Fundamentação deficiente. Súmula nº 284/STF
. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Legitimidade passiva ad causam do munícipio. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Entendimento firmado no STJ
. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso especial.”

(
STJ
; AREsp 704.776; Proc. 2015/0103631-4; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/05/2015)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS E CONCLUSÃO DO MAGISTRADO FIRMADA NO ACERVO PROBATÓRIO DA LIDE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, fungibilidade e economia processual.

2.
O magistrado julgou antecipadamente a lide por concluir pela desnecessidade de produção de novas provas, tendo a parte se manifestado em aclaratórios, pelo que existiu oportunidade de rebate das conclusões tomadas pelo julgador, sendo novamente em apelação se concluído pela suficiência do acervo probatório produzido. Incidência, no ponto, do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3.

O acórdão do tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta corte superior no sentido de que no caso de responsabilidade solidária não há litisconsórcio necessário, facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Precedentes.

4.
Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, recurso este a que se nega provimento.”

(
STJ
; EDcl-AgRg-AREsp 604.505; Proc. 2014/0278537-0; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/05/2015)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Santa Maria de Jetibá
, enviou
Ofício à Autoridade Administrativa Estadual (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
)
, responsável pela execução da obra pública questionada, noticiando que “
O laudo constatou indícios de patologias na estrutura da contenção, tendo necessidade de reparação do muro para a segurança do munícipe e dos veículos e pessoa que trafegam pela via
”, razão pela qual solicitou
“
que a SEAG, como contratante dos serviços realizados, acione a empresa contratada para realizar vistorias e reparos, no que for necessário, no muro de contenção
”
(fl. 95).

O
Laudo de Avaliação de fls. 130/142
, igualmente, aponta que muro de arrimo necessita de manutenção, em razão de pontos de infiltração, os quais podem vir a ensejar danos
à estrutura da construção, ou seja, deixando claro que não há danos estruturais, inclusive, oriundos da construção, embora tenha admitido a necessidade de manutenção, justamente, para evitar que isso ocorra no futuro, a teor da seguinte conclusão:

“
As trincas
conforme as fotos acima são aparentemente trincas de ligação,

não possuindo caráter estrutural ao muro
,
porém
conforme já explicitado
gera pontos de infiltração o que pode com o tempo afetar estruturalmente o muro
.

Quanto a estrutura do muro aparentemente
não há riscos
críticos
,
não há sinais de estufamento ou de outras patologias que sinalizam um risco de ruptura iminente, ficando como alerta os pontos de infiltração nas ligaduras junto ao muro que podem com o passar do tempo afetar a estrutura do muro
.

Há a presença de uma fissura na parte superior do muro que poderia ser caracterizado como estrutural
, porém conforme relato da moradora da edificação vizinha ao muro, a mesma
surgiu após a empresa passar uma máquina niveladora na parte superior do muro, razão da empresa construir uma mão francesa para conter o avanço desta patologia
.

Outro ponto a se destacar é quanto a
falta da presença de um guarda-corpo no local, por possuir uma casa próximo a base do muro de arrimo, não há a mínima proteção em caso de um acidente a esta residência
.

O que se constata pelas fotos e da vistoria é da falta de manutenção do muro de arrimo, que sinaliza nunca ter passado por uma manutenção após a construção
.” (fl. 142)

Com efeito, a partir da análise da referidas provas, tenho que o Recurso de Apelação Cível merece parcial provimento, com a finalidade de reconhecer a necessidade de manutenção do muro de arrimo, notadamente, em virtude das infiltrações que detém potencial de afetar a estrutura da construção, consequentemente, causar um desastre, constituindo dever do Recorrido adotar as medidas cabíveis para evitar essa possibilidade, que se revela plausível no caso em análise, a teor do mencionado Laudo Pericial.

Cumpre pontuar, uma vez mais, que o referido Laudo não apontou a existência de falhas que exijam a imediata intervenção do Recorrido, exceto, no tocante à necessidade de manutenção regular e da construção de uma estrutura (guarda-corpo) destinada à impedir a queda de veículos sobre a residência dos Recorrentes.

Em sendo assim, o Recorrido deve ser condenado a realizar a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, corrigindo os pontos supracitados, contudo, deve ser facultado ao referido Ente Federativo a programação da medida necessária, colacionando aos autos da demanda, perante o Juízo de Primeiro Grau, o cronograma para tanto e, assim, comprovar que vem adotando as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar um futuro colapso da construção objeto dos autos.

Por conseguinte, julgada parcialmente procedente o pedido exordial, fica o Recorrido condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, excetuando as custas processuais, ante o instituto da confusão, cabendo aos Recorrentes o pagamento dos demais 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade dessa condenação, em razão de as partes autoras litigarem pela Gratuidade da Justiça.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o Recorrido à proceder a manutenção do muro de arrimo objeto dos autos, conforme Laudo Técnico Pericial, facultando-lhe, contudo, estabelecer o cronograma para a implementação da supracitada política pública, devendo, no entanto, comprovar, perante o Juízo de Primeiro Grau, as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações e evitar o colapso da construção em análise. Condeno o Recorrido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados em desfavor do Recorrente,
excetuando as custas processuais, ante o instituto da confusão, cabendo aos Recorrentes o pagamento dos demais 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade dessa condenação, em razão de as partes autoras litigarem pela Gratuidade da Justiça,
nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.